Tribunal: TJBA
Processo: 8022951-02.2021.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal Revisão Criminal n.º 8022951-02.2021.8.05.0000 – Comarca de Ilhéus/BA Requerente: Edmar Bulhões dos Santos Advogado: Dr. Jefferson Silva Santos Araújo (OAB/BA: 51.989) Advogada: Dra. Evellen de Souza Silva Batista (OAB/BA: 59.523) Processo referência: 0303090-85.2015.8.05.0103 Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus Procuradora de Justiça: Dra. Luiza Pamponet Sampaio Ramos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006, E ART. 12, DA LEI N.º 10.826/2003). ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO. ALEGATIVAS DE AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA PARA ACESSO AO APARELHO CELULAR DO REVISIONANTE, DE USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO INVESTIGATIVA PELA POLÍCIA MILITAR E DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. INACOLHIMENTO. PROVAS DEVIDAMENTE VALORADAS PELA MAGISTRADA SINGULAR. NULIDADES NÃO EVIDENCIADAS. PREFACIAL REJEITADA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006. INADMISSIBILIDADE. REDUTOR AFASTADO PELA JUÍZA A QUO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO REVISIONANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRELIMINAR REJEITADA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE, retificando, DE OFÍCIO, a pena relativa ao crime tipificado no art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de “detenção”; e afastando a soma das penas efetuada na sentença para fins de fixação do regime prisional. I – Cuida-se de Revisão Criminal proposta por Edmar Bulhões dos Santos, através dos seus advogados, visando a desconstituição de decisio condenatório proferido em seu desfavor nos autos da ação penal n.º 0303090-85.2015.8.05.0103, postulando, prefacialmente, o reconhecimento da nulidade do processo (por diversos fundamentos) e, subsidiariamente, a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. II – Suscita o Revisionante, em sua peça exordial, a nulidade do feito, alegando que as provas extraídas do seu aparelho celular foram obtidas sem autorização judicial, violando, portanto, o sigilo assegurado constitucionalmente, o que invalida os demais elementos probatórios, tendo em vista a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. Acrescenta que inexiste qualquer comprovação da autorização prévia para que os Policiais acessassem o seu telefone celular, e, ainda que tivesse autorizado, não há prova da voluntariedade. Arguiu, ainda, a nulidade do processo, sob o argumento de que a investigação foi procedida por agentes da Polícia Militar (o que configura usurpação de função, eis que realizaram diligências que não eram da sua competência) e que houve invasão de domicílio (não tendo sido comprovado o consentimento válido para o ingresso na sua residência). Postula, assim, o reconhecimento da nulidade do processo e, subsidiariamente, caso mantida a condenação, a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, diante da não comprovação da sua dedicação a atividades criminosas. III – Da análise do feito, verifica-se a existência de certidão (Id. 18305782 – Pág. 44) atestando o trânsito em julgado do édito condenatório, permitindo o exame da pretensão. IV – Narra a denúncia (Id. 18305780 – Págs. 2/3) que, em 27/07/2015, por volta das 0h30, na Rua Santa Inês, 6ª Travessa, n.º 48, Princesa Isabel, em Ilhéus, o Denunciado (Revisionante) foi preso em flagrante, sob a acusação de ter em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal, 02 (dois) pacotes de maconha prensada, com massa bruta de 18,10 g (dezoito gramas e dez centigramas), 02 (duas) trouxas de cocaína, com massa bruta de 102,45 g (cento e dois gramas e quarenta e cinco centigramas), e 13 (treze) trouxinhas de crack. Restou apurado que o Acusado mantinha em sua posse, no interior do mesmo imóvel, 01 (um) revólver, municiado com 06 (seis) cartuchos, 01 (um) pente de calibre 22 para rifle, 20 (vinte) munições calibre 44, 26 (vinte e seis) munições calibre 38 e 71 (setenta e uma) munições calibre 22, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. No dia e horário mencionados, Policiais Militares realizavam ronda na Av. Ubaitaba, próximo à entrada do Basílio, quando abordaram dois indivíduos que estavam em uma motocicleta, sendo que, com o Denunciado, foi encontrado um aparelho celular, contendo fotos de armas e áudios com narrativa de um crime de homicídio. Posteriormente, com anuência da companheira do Acusado, os agentes policiais ingressaram na residência de ambos, local onde encontraram as drogas (que estavam em cima da geladeira e no quintal), o revólver calibre 38 (que estava embaixo do sofá) e as munições anteriormente descritas (que também estavam no quintal). Os Policiais encontraram, ainda, uma balança de precisão e a quantia de R$ 173,00 (cento e setenta e três reais). V – Proferida a sentença (Id. 17472563), o Revisionante foi condenado às penas de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 685 (seiscentos e oitenta e cinco) dias-multa, pela prática dos delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, e art. 12, da Lei n.º 10.826/2003. Inconformado, Edmar Bulhões dos Santos ingressou com o presente pedido de Revisão Criminal, requerendo o reconhecimento da nulidade do processo e, subsidiariamente, caso mantida a condenação, a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, diante da não comprovação da sua dedicação a atividades criminosas. VI – Importa lembrar, inicialmente, que a sentença condenatória com trânsito em julgado pode ser revista nas seguintes hipóteses (previstas no art. 621, do Código de Processo Penal): violação ao texto expresso da lei penal; contrariedade à evidência dos autos; sentença fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; e descoberta de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição da pena. Apesar de não constar expressamente do art. 621, da Lei Adjetiva Penal, prevalece o entendimento de que também se admite o ajuizamento de revisão criminal na hipótese de nulidade do processo, já que o art. 626, caput, do mesmo diploma legal, refere-se à anulação do feito como um dos possíveis resultados da procedência do pedido revisional. Confira-se: “Art. 626. Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo. [...]”. De todo modo, cumpre destacar que – tendo em vista a relevância da coisa julgada – é inviável a utilização da Revisão Criminal como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias, como se tratasse de verdadeiro Recurso de Apelação. VII – Quanto ao ônus da prova nas ações revisionais, leciona Renato Brasileiro de Lima que este recai única e exclusivamente sobre o postulante. Assim, havendo dúvida sobre a inocência do Acusado, ou sobre a falsidade da prova em que se fundou a condenação, ou mesmo sobre a existência de vício processual invocado para anular o decreto condenatório, o pedido revisional deve ser julgado improcedente. Confira-se: Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 1.918. VIII – Na hipótese vertente, argui o Revisionante a nulidade do processo, sob a alegação de que o seu aparelho celular foi consultado pelos agentes policiais sem prévia autorização judicial, sustentando, ainda, a usurpação da atribuição investigativa de crimes comuns pela Polícia Militar e a falta de comprovação de consentimento válido para ingresso no seu domicílio. No entanto, in casu, verifica-se que a Juíza a quo – após analisar o conjunto fático-probatório – não vislumbrou qualquer nulidade, concluindo que o próprio Acusado disponibilizou o acesso dos agentes policiais a alguns dados do seu aparelho celular e que o ingresso em sua residência foi autorizado por sua companheira, cumprindo salientar que não é possível um novo exame das provas já valoradas e sopesadas pela Magistrada singular, sob pena de se admitir a eternização da discussão de mérito. IX – Acerca da matéria, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há ilegalidade a ser reconhecida quando demonstrado que o acesso dos agentes policiais ao aparelho celular ocorreu por meio do consentimento do próprio Acusado. In casu, conforme já mencionado, pelo contexto fático delineado nos autos, a Juíza de primeiro grau concluiu que há elementos suficientes – produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – a evidenciar que o Revisionante autorizou, aos agentes policiais, o acesso a alguns dados armazenados em seu aparelho celular, não tendo sido comprovada a coação aventada pela defesa, o que afasta a apontada ilicitude. Outrossim, observa-se que a condenação não restou amparada nos dados visualizados no aparelho celular do Revisionante, mas, sim, em outros elementos de prova. X – Acrescenta-se que a tese de usurpação da competência da Polícia Civil pela Polícia Militar, no caso, não encontra respaldo jurídico, pois, conforme já decidiu a Egrégia Corte de Cidadania, diversamente das funções de polícia judiciária – exclusivas das polícias federal e civil –, as funções de polícia investigativa podem ser realizadas pela Polícia Militar. Assim, considerando que não restaram evidenciados os vícios apontados pelo Revisionante, não há que se falar em nulidade do processo. Afasta-se, portanto, a sobredita preliminar. XI – No que tange à dosimetria da pena, mister esclarecer que a Revisão Criminal não se presta à reapreciação do quantum da sanção fixada em sentença condenatória transitada em julgado, por mero inconformismo do condenado. Em sede de ação revisional, somente é possível a redução da reprimenda diante da constatação de erro técnico ou inequívoca injustiça na sua aplicação, o que não ocorreu no caso sob exame. XII – Com relação ao crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, na primeira fase, a Magistrada singular fixou as penas-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, valorando a variedade das drogas apreendidas (cocaína, crack e maconha), bem como sua considerável quantidade, afigurando-se idônea tal fundamentação. Na segunda etapa, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes. XIII – Na terceira fase, a Juíza a quo deixou de aplicar o redutor previsto na Lei de Drogas, por concluir que restou demonstrada nos autos a dedicação do Revisionante a atividades criminosas. In casu, além da variedade das drogas encontradas (maconha, crack e cocaína), foram apreendidas uma balança de precisão, uma expressiva quantidade de munições de calibres diversos e, também, uma arma de fogo, o que ampara a conclusão de que o Revisionante se dedica a atividades criminosas, obstando a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006. Sobre o tema, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça que a aferição da dedicação a atividades criminosas pode ser extraída pelo Julgador a partir das circunstâncias fáticas do caso concreto, dentre estas, a apreensão de balança de precisão, de arma de fogo e de munições, bem como a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos. Desse modo, no que se refere ao crime de tráfico de drogas, não se constata erro técnico ou inequívoca injustiça na aplicação das penas a ensejar o acolhimento do pleito revisional. XIV – Quanto ao delito tipificado no art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, a Juíza a quo fixou as penas-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de “reclusão” e 85 (oitenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, valorando negativamente as circunstâncias do crime, em razão de terem sido encontradas, além da arma, uma grande quantidade e variedade de munições (um pente calibre 22 para rifle, 20 munições de calibre 44, 26 munições de calibre 38 e 71 munições de calibre 22), afigurando-se idônea tal motivação. XV – Nas fases seguintes, não foram reconhecidas atenuantes ou agravantes, tampouco causas de aumento ou de diminuição. Assim, as reprimendas definitivas foram dosadas em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de “reclusão” e 85 (oitenta e cinco) dias-multa. Nesse ponto, constata-se a existência de erro material, passível de correção, de ofício, eis que a norma de regência define pena de “detenção” para os crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. XVI – No que tange à soma das penas efetuada pela Magistrada singular, merece reparo, também de ofício, a sentença recorrida. Conforme dispõe o art. 69, caput, parte final, do Código Penal, havendo concurso material entre crimes cominados com pena de reclusão e detenção, cumprir-se-á primeiramente aquela. Nesse ponto, como cediço, as penas de reclusão e de detenção não se somam para fins de fixação de regime prisional. Assim, a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, e a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, pela prática do delito capitulado no art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, deverá ser cumprida em regime inicial aberto. XVII – Finalmente, digno de registro que, em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado) – processo de execução n.º 0304292-97.2015.8.05.0103 – verifica-se que o Revisionante Edmar Bulhões dos Santos, após obter autorização para deixar o estabelecimento penal para usufruir benefício de saída temporária, não retornou, colocando-se em estado de fuga, cuja data foi fixada como sendo aquela em que o apenado deveria retornar à unidade (29/12/2016) – nos termos da decisão proferida em 06/04/2017 pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis. Somente em 13/05/2021, Edmar Bulhões dos Santos foi preso em flagrante, sob a acusação da prática do delito tipificado no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003, tendo sido proferida a sentença em 12/08/2021, condenando-o às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário (ação penal n.º 0700412-22.2021.8.05.0103, 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus). XVIII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo não conhecimento da presente Revisão Criminal. XIX – PRELIMINAR REJEITADA. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE, retificando, DE OFÍCIO, a pena relativa ao crime tipificado no art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de “detenção”; e afastando a soma das penas efetuada na sentença para fins de fixação do regime prisional. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal n.º 8022951-02.2021.8.05.0000, provenientes da Comarca de Ilhéus/BA, em que figura, como Revisionante, Edmar Bulhões dos Santos. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da ação revisional, REJEITAR A PRELIMINAR, e JULGAR IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL, retificando, DE OFÍCIO, a pena relativa ao crime tipificado no art. 12, da Lei n.º 10.826/2003, para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de “detenção”; e afastando a soma das penas efetuada na sentença para fins de fixação do regime prisional, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.